Tribunal: TCU
Processo: 000.791/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7995/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de monitoramento sobre a deliberação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 8908/2015-TCU-Segunda Câmara , ao apreciar a representação sob o TC Processo 033.289/2014-0 , no sentido de enviar a determinação para que, no acompanhamento do Convênio n.o 16/2013 (Siafi no 677507) e na análise da respectiva prestação de contas, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) proceda à referida análise em face das informações noticiadas na aludida representação, devendo, no prazo de 120 dias após o encerramento da vigência do ajuste, informar o TCU sobre os resultados e as medidas adotadas; Considerando que o referido TC Processo 033.289/2014-0 cuidou de representação formulada pela Câmara Municipal de Limoeiro do Norte - CE sobre os indícios de irregularidade no Convênio n.o 16/2013 destinado à execução do sistema de abastecimento d'água em áreas rurais; Considerando que o parecer da SecexSaúde à Peça 108 teria indicado que a Funasa informou sobre a impossibilidade de estipular a data precisa para o encaminhamento da manifestação conclusiva sobre a prestação de contas do aludido ajuste, em face de a municipalidade estar com a pendência na regularização da titularidade de posse do terreno onde teria sido executada a mencionada obra a cargo do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs); Considerando que o Acórdão 13.313/2019 foi proferido pela 2a Câmara do TCU no sentido de determinar o sobrestamento deste processo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em função de a aludida dependência figirar como obstáculo ao cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 8908/2015-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o parecer da SecexSaúde à Peça 120 assinalou que, por meio do Despacho 561/2020 SUEST-CE (Peça 118, p. 2), a Superintendência Estadual da Funasa no Ceará (Suest-CE) teria informado que: (i) em 29/8/2019, por meio do Ofício 238 (2014366), o Serviço de Convênios teria alertado o aludido município sobre a necessidade de, a cada 180 dias, informar à Funasa o andamento da documentação para a efetiva posse do terreno; (ii) em 21/11/2019, por intermédio do Ofício 163 (2014371), o aludido município teria informado que o Processo 59400.002124/2016-35 continuaria em tramitação junto ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs); e (iii) em 28/1/2020, o gestor do município (José Maria de Oliveira Lucena) teria comparecido à Suest-CE para receber o Ofício 13/GAB/CE (2014377), tratado do cumprimento ao item 1.7.1 do Acórdão 8908/2015-TCU-Segunda Câmara e ali teria assumido o compromisso de enviar a documentação para o atendimento do mencionado acórdão; Considerando, todavia, que a Suest-CE teria informado, ainda, que não teria recebido a documentação do Município de Limoeiro do Norte - CE e teria devolvido o correspondente processo à Coordenação de Gestão de Diligências (Coged) para conhecimento e adoção das providências cabíveis; Considerando que, após as diligências realizadas, teria sido anunciado que a obra no sistema de abastecimento d'água em áreas rurais do Município de Limoeiro do Norte - CE teria sido executada em conformidade com o projeto básico e a adutora, com a estação de tratamento, captação e reservatórios, estariam em funcionamento e atendimento ao público alvo, estando o correspondente terreno em área pública; Considerando que a mencionada regularização não teria a data fixada para a realização e estaria fora do alcance do órgão concedente federal, sem prejuízo de assinalar o longo tempo de tramitação do presente processo sem a solução para a suscitada pendência; Considerando, enfim, que a Funasa teria a ciência das irregularidades e estaria a adotar as medidas pertinentes dentro da sua responsabilidade primária pela fiscalização e análise da correta aplicação dos aludidos recursos federais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em levantar o sobrestamento do presente processo, em face de a aludida pendência figurar como obstáculo ao pronto cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 8908/2015-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de, em sintonia com a proposta da unidade técnica, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 000.791/2016-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: TC Processo 000.894/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 000.893/2019-6 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: José Maria de Oliveira Lucena (CPF XXX.016.183-XX); Paulo Carlos Silva Duarte (CPF XXX.594.803-XX). 1.3. Entidade: Município de Limoeiro do Norte - CE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.7. Representação legal: Igor Cesar Rodrigues dos Anjos (OAB-CE 26.482), entre outros, representando José Maria de Oliveira Lucena. 1.8. Providências: 1.8.1. assinalar o prejuízo ao prosseguimento do monitoramento sobre o item 1.7.1 do Acórdão 8908/2015-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 17, § 3o, da Resolução TCU 315, de 2020; 1.8.2. determinar que, no prazo de até 1 (um) ano contado da ciência da presente deliberação, a Fundação Nacional de Saúde adote todas as medidas cabíveis para exigir o efetivo cumprimento do Convênio n.o 16/2013 (Siafi no 677507), promovendo, entre as demais providências, a necessária regularização sobre a propriedade dos correspondentes imóveis, sem prejuízo da eventual instauração da subsequente tomada de contas especial, devendo a Funasa informar o TCU sobre o efetivo resultado dessas medidas ao final do aludido prazo; 1.8.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Município de Limoeiro do Norte - CE e à Câmara Municipal de Limoeiro do Norte - CE, além desse envio ao Ministério Público do Estado do Ceará e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para ciência e efetiva adoção das providências cabíveis; e 1.8.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.